Tribunal: STF
Processo: AI 807074
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Exame de admissibilidade do recurso extraordinário na origem. Competência do Supremo Tribunal Federal. Usurpação. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Multa. Litigância de má-fé. Legislação infraconstitucional. Reexame de provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral da matéria. Precedentes.



    1. Incumbe ao Tribunal de origem proceder a um exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    4. O Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 633.360/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no Código de Processo Civil, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    5. Agravo regimental não provido.